Tribunal: TJSP
Processo: 1018843-48.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO AUTOR E DA EMPRESA REQUERIDA.

REGULARIDADE DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. Relação regida pelo direito do consumidor. Captura de telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio,

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO AUTOR E DA EMPRESA REQUERIDA.

REGULARIDADE DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. Relação regida pelo direito do consumidor. Captura de telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio, desacompanhada de outros elementos. Ônus da prova que incumbia à empresa, nos termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

DANOS MORAIS. Não caracterizados. Existência de outra inscrição. Entendimento sedimentado pela súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Indenização excluída.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Arbitramento com base em tabela sugerida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Afastamento. Aplicação da regra geral (art. 85, §2o do Código de Processo Civil), considerando o valor da causa. Tema 1076, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Valor da causa que não é baixo (R$ 15.145,93) e por consequência permite remuneração digna se observado os limites percentuais. Possibilidade de toma-lo por base de cálculo para arbitramento dos honorários de sucumbência.

RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.